Tribunal: STF
Processo: RE 1210106
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão por mim proferida em 26/04/2021 (evento 37) que não conheceu do recurso extraordinário interposto pela Caixa Seguradora S/A.
    Isso em razão de o cerne da discussão constitucional nestes autos ser objeto de debate em âmbito de repercussão geral no RE 827.996/PR.
    Consequentemente, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos em face de mencionado ato decisório (evento 38), bem assim reexamino o apelo extremo.
    Como dito, a discussão constitucional nestes autos, qual seja, a competência da Justiça Federal para decidir o interesse da Caixa Econômica Federal nas demandas que têm com objeto apólices públicas de seguro habitacional, é objeto de apreciação em regime de repercussão geral.
    Nesse contexto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 827.996/PR, redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tema nº 1.011, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. “
    Consigno, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (RE 1.289.251/SP, Ministra Carmem Lúcia; ARE 1.317.002/SE, Ministro Luix Fux; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese firmada no julgamento do Tema nº 1.011, determino a devolução, com amparo no art. 328, parágrafo único, do RISTF, dos presentes autos à instância de origem, para que adote o regime da regime da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator